Tribunal: TJES
Processo: 0000068-74.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-74.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
RECEPTAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO.

ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA
MATERIALIDADE E
AUTORIA
.

CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
TESE DESCLASSIFICATÓRIA NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Jurisprudência TJES.

4. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

5. Quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do Colendo STJ orienta que, “
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo na conduta, tampouco da origem lícita do bem.

6. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

7. O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

8. Inaplicável tal benesse ao apelante, em razão das circunstâncias demonstrarem que ele não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e nos arts. 180,

caput
, e 330, na forma do art. 69, todos

do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 6841038), nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória, e pelo delito de receptação, em razão da ausência de dolo, ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 180 do CP para a modalidade culposa.

Requer, ainda, quanto à dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena quanto à atenuante de confissão e o reconhecimento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao apelo (ID nº 6841042).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6944776).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06 e nos arts. 180,

caput
, e 330, na forma do art. 69, todos

do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais a Defesa pleiteia a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas, ante a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio ou pela fragilidade probatória, e pelo delito de receptação, em razão da ausência de dolo, ou, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 180 do CP para a modalidade culposa.

Requer, ainda, quanto à dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena quanto à atenuante de confissão e o reconhecimento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do presente caderno inquisitório em anexo, o qual serve de base a presente denúncia, no dia
05 de janeiro de 2022, na rua Moema, n° 254, Divino Espirito Santo, Vila Velha/ES
(na rua do Hospital Vila Velha), policiais militares lograram êxito em APREENDER em poder do denunciado
GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO
, já qualificado,
45 (quarenta e cinco) tabletes da substância entorpecente identificada co
m
o
“MACONHA”
; 03 (tr
ê
s) buchas da substância entorpecente identificada co
m
o “
M
ACONHA
”
' 01 (u
m
a) bucha da substância entorpecente identificada como “haxixe” e a importância de R$ 3.900,00 (tr
ê
s mil e novecentos rea
i
s)
em espécie, além de haver sido com ele também APREENDIDO
u
m
(1) ve
í
culo AUTOMOTOR,
m
arca HONDA,
m
odelo WR-V EX CVT, de cor PRETA, o qual estava utilizando a PLACA FRIA de identificação QQL-1228
, sendo referido veículo produto de ROUBO, tendo como vítima a pessoa de SERGIO NASCIMENTO BARBOSA JÚNIOR e a placa VERDADEIRA do mesmo é PPY-4B76, conforme BU de fls. 06/10.

Consta que no dia 05 de janeiro de 2022, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelas ruas do Bairro Divino Espírito Santo, neste município de Vila Velha/ES, oportunidade em que receberam a informação, via rádio CIODES, de que na Rua Moema, próximo à residência de n° 254, um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado
GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO
, estaria utilizando um
ve
í
cu
l
o AUTOMOTOR, marca HONDA, modelo WR-V EX CVT, de cor PRETA, placa QQL-1228, por
é
m a placa verdadeira seria PPY-4B76, o qual possu
í
a restriç
ã
o por ROUBO
.

Consta que diante de tais informações, ditos policiais se dirigiram ao local indicado e, em ali chegando, perceberam tal veículo parado em frente a residência localizada na Rua Moema, 254, estando no interior do veículo suso mencionado o denunciado
G
I
LSON RICARDO DOS SANTOS NETO
, o qual, ao notar que seria abordado por policiais militares, eis que acabara de receber ordem de descida do veículo, teria ele TENTADO contra a VIDA dos policiais militares, haja vista que o mesmo, após ligar tal veículo, tentou ATROPELAR os militares que ali estavam, especialmente o SD/PMES RICHARDELE, vindo tal vítima a ser atingida pelo veículo suso mencionado.

Consta que naquele momento, policiais militares, perceberam que de dentro da residência localizada no n° 254, a qual o denunciado GILSON estava parado em frente a mesma, saíram dois indivíduos não identificados, os quais, aproveitando-se da confusão que acabara de ocorrer, tendo eles empreendido fuga e, ao diligenciarem naquele local, foi encontrado no interior da mesma, foram apreendidas duas (2) sacolas, nas quais haviam
45 (quarenta e cinco) tab
l
etes da substância entorpecente identificada como “maconha”, 03 (tr
ê
s) buchas da substância entorpecente identificada como “maconha”, 01 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como “haxixe”, a import
â
ncia de R$ 3.900,00 (tr
ê
s m
i
l e novecentos rea
i
s) em espécie
.

Emerge o caderno inquisitivo que no momento que os policias arrecadavam os materiais ilícitos na residência, colaboradores que não quiseram se identificar, informaram que o denunciado GILSON, vulgo “BAIANINHO”, momentos antes da chegada da guarnição policial, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos, teriam retirado os referidos entorpecentes do veículo, transportando-os para o interior daquela residência.

Registram os autos que o denunciado
GILSON
, continuou no Hospital Vila Velha, sob escolta policial enquanto parte da equipe policial aguardava a chegada do guincho guia, para remoção do veículo para o pátio Detran Manoel Plaza. Ao realizarem busca no veículo foi encontrado
01 (uma) bolsa co
m
diversos docu
m
entos do ve
í
cu
l
o e 01 (u
m
) envelope fechado e grampeado juntamente co
m
u
m
rec
i
bo de pagamento em nome de Luciano para SDK Confecç
õ
es LTDA ME, sendo que no interior do mesmo havia a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e o
i
tenta rea
i
s)
, conforme Auto de apreensão, fls. 26.

Consta que realizada pesquisa acerca do veículo AUTOMOTOR, marca HONDA, modelo WR-V EX CVT de cor PRETA, o qual estava utilizando a PLACA FRIA – QQL-1228, que foi apreendido em poder do denunciado GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO, vulgo “Baianinho”, possuía restrição por ROUBO, fato esse ocorrido em data de 30/12/2021, no município de Vila Velha/ES, tendo como vítima SERGIO NASCIMENTO BARBOSA JUNIOR, conforme BU n° 46698769 (anexado aos autos nesta data), sendo que sua PLACA VERDADEIRA é PPY-4B76.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado
GILSON
, tendo sido o mesmo ficado sob escolta policial no Hospital Vila Velha, oportunidade em que foi lavrado o competente APF bem como o respectivo Auto de Resistência a Prisão, Auto de Apreensão, Auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e respectivamente, fls. 13/26/27.

Finalmente, insta mencionar que o denunciado
GILSON RICARDO DOS SANTOS NETO, possui diversos registros policiais (fls. 22/28), estando e
l
e a responder a diversos processos judiciais, inclusive já tendo sido preso, processado e condenado, conforme CERT
I
D
Ã
O acostada
à
s f
l
s. 18 e documentos que seguem (fls. 19/27)
.

Inicialmente, o apelante pretende seja absolvido do crime de tráfico de drogas pela nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio.

No entanto, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou demonstrado.

Ainda que assim não fosse, importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Assim, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando a informação de populares de que estavam retirando entorpecentes do carro que o réu conduzia para a residência em frente, aliada ao forte odor de maconha que saía do imóvel, consoante os relatos das testemunhas em juízo, restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar em obtenção de provas por meio ilícito.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade do delito restou evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 29, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 124) e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 45 (quarenta e cinco) tabletes de maconha, 03 (três) buchas de maconha, 01 (uma) bucha de haxixe, R$ 4.580,00 (quatro mil quinhentos e oitenta reais) em espécie e um veículo Honda WR-V EX CVT, placa PPY 4B76 com registro de roubo.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

As testemunhas, policiais militares Thales Richardele Gonçalves e Maycon Menegusse Brum de Paula, foram uníssonas em afirmar, sob o crivo do contraditório (mídia de fls. 147), que abordaram o veículo que o apelante conduzia, após receberem informações acerca da restrição no automóvel, que se encontrava ligado e parado na frente de uma residência, quando o acusado acelerou na direção de um dos agentes, acertando sua perna.

Relataram, ainda, que nada de ilícito fora encontrado na posse do recorrente, mas transeuntes informaram que estavam levando entorpecentes do veículo do réu para o referido imóvel, razão pela qual adentraram no local e lograram êxito em encontrar as drogas.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu e a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e as circunstâncias em que se deram o flagrante delito evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Por sua vez, quanto ao crime de receptação, a jurisprudência do Colendo STJ orienta que, “'
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP
' (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020)” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), todavia, a Defesa não trouxe provas acerca da ausência de voluntariedade que afastaria o dolo na conduta, tampouco da origem lícita do bem.

Forte em tais premissas, não merece prosperar a tese desclassificatória, devendo ser mantida a condenação do recorrente igualmente pelo crime previsto no art. 180,

caput
,

do Código Penal.

Com relação à dosimetria da pena, observo que, na primeira fase, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em um ano, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida, consoante o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, como foi observado pelo juízo de piso.

Quanto à segunda fase dosimétrica, o recorrente busca a incidência da atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto).

Contudo, não há que se falar na aplicação da referida atenuante, em razão do acusado ter negado os fatos, como alhures exposto.

Insurge-se o apelante, igualmente, quanto à não concessão do benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O dispositivo supracitado deve ser interpretado à luz de sua finalidade, cuja criação “
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização
” (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 26/04/2013).

In casu
, a dedicação do acusado às atividades criminosas é extraída não somente da vultuosa quantidade de drogas, mas, principalmente, diante do contexto em que se deram os fatos, considerando a apreensão de mais de quatro mil reais em espécie e a utilização de veículo com restrição de roubo para realizar o transporte dos entorpecentes.

Ademais, o acusado possui registros por atos infracionais, um deles análogo ao tráfico de drogas e outro a roubo majorado. Em consulta ao INFOPEN, observo que pouco após atingir a maioridade, o acusado foi preso em dezembro de 2020 pela prática do crime de tráfico de drogas. Colocado em liberdade, voltou a delinquir na mesma espécie criminosa em janeiro de 2022, fato pelo qual responde no presente feito. Além disso, conta com condenação criminal transitada em julgado (autos nº 0010852-17.2020.8.08.0024).

Nesse sentido, inaplicável tal benesse ao apelante, em razão das circunstâncias demonstrarem que ele não condiz com a imagem do “pequeno traficante”, quem é o verdadeiro destinatário da benesse.

No que se refere ao crime de receptação, verifico que o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal e tornou-a definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, não merece reparo a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.